Tribunal: TJDFT
Processo: 0017040-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Recebo o recurso de apelação do BANCO DO BRASIL (Id. 21566851) uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo devidamente recolhido (Id 21566855). Contrarrazões ao Id 21566909. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.